Tribunal: TJES
Processo: 0000218-02.2018.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000218-02.2018.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY GOMES LEMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000218-02.2018.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY GOMES LEMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO PENA BASE. . RECURSO DESPROVIDO.

1
.
não há que se falar em insuficiência de provas, eis que os depoimentos são harmônicos no sentido da autoria do delito de tráfico de drogas por parte da recorrente.
A
materialidade
e a autoria

do delito de tráfico está evidenciada pelos: Auto de Apreensão, fl.10, do Auto de Constatação provisório de natureza e quantidade da droga
às
fls. 11, do
Boletim Unificado
às
fls.
25/26, depoimentos prestados pelos policiais militares às fls. 07/08 e mídia fls. 256.

2.
Valoradas as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do Código Penal, bem como
os
critérios

adicionais
previstos no artigo 42 da Lei de Drogas
, não há dúvidas de que existem motivos para a majoração empreendida em 1º grau.

3.
E
mbora a abordagem utilizada possa não ser ideal,
e
a uniformidade nos testemunhos
cause estranheza
,
os depoimentos prestados não possuem vício ou irregularidades
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000218-02.2018.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY GOMES LEMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de

Recurso de Apelação

interposto por
WESLEY GOMES LEMOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES,
que o condenou pelo crime capitulado no artigo 33, §4º, a Lei nº11.343/06, impondo-lhe a pena de
2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
.

Em suas razões recursais, requereu a nulidade dos depoimentos em sede policial, a absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade delitivas, e, subsidiariamente, a redução da pena imposta para o mínimo legal.

Extrai-se da denúncia que:

Avistou um veículo, de marca VW/ FOX, com placa da cidade Vila Velha - ES, de cor prata e em alta velocidade, no perímetro urbano deste Município. No mencionado veículo, haviam dois dos denunciados, Wesley e Guilherme. De acordo com relatos dos policiais, o carro estava em atitude suspeita e quando lhe foi dada ordem de parada, o mesmo prosseguiu em alta velocidade em direção ao centro de Afonso Cláudio-ES. Durante o acompanhamento ao veículo, outras guarnições foram mobilizadas para que se fizesse um cerco a fim de se realizar a abordagem. Narram os autos que o condutor do veículo resistiu as diversas ordens de parada e conduzia o carro de forma perigosa, colocando em risco a vida dos transeuntes e dos policias militares. Uma vez realizada a abordagem com êxito, foram identificados os ocupantes do veículo, ora denunciados Guilherme e Wesley. Após buscas, os policiais encontraram, no chão do veículo, urna mochila de cor preta (de propriedade do denunciado Lucas) e dentro de urna de suas repartições, havia 21 (vinte urna) buchas de maconha, 02 (duas) pedras de crack e 02 (dois) pinos de cocaína, prontos para a comercialização e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie.

Quanto a alegação de nulidade dos depoimentos policiais em sede de inquérito, entendo
não possuir razão o apelante
.

Isso porque os depoimentos prestados não possuem vícios ou irregularidades. Além disso, os depoimentos podem ser confirmados ou contestados perante a autoridade judiciária, garantindo todas as proteções constitucionais, tornando a congruência dos testemunhos irrelevantes. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] o Tribunal a quo consignou: “o fato de as testemunhas policiais apresentarem depoimentos idênticos no auto flagratório, por si só, não invalida a prova, pois é resultado de terem presenciado os mesmos acontecimentos. Logo, no caso, a identidade dos depoimentos se dá mais em razão de uma mesma pessoa ter reduzido as falas a termo. De qualquer forma, a prova deverá ser confirmada, ou não, em Juízo, sob o crivo do contraditório”. (STJ - HC: XXXXX, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Publicação: 28/04/2023).

Por conseguinte, verifico que a
materialidade
e a autoria

do delito de tráfico estão evidenciadas pelos: Auto de Apreensão, fl.10, do Auto de Constatação provisório de natureza e quantidade da droga às fls. 11, do Boletim Unificado às fls. 25/26, depoimentos prestados pelos policiais militares às fls. 07/08 e mídia fls. 256.

Em seu interrogatório, o apelante
negou a prática dos crimes
. No entanto, a tese defensiva de negativa de autoria se encontra dissociada do restante dos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Os policiais militares
SANDRO RODRIGUES A SILVA e JUNIO CÉZAR SANTIAGO MUNIZ
narraram que estavam em patrulhamento preventivo, quando avistaram um veículo VW/FOX em alta velocidade e de imediato sinalizaram, com o objetivo de realizar a parada do veículo para a abordagem, momento em que o veículo se evadiu, sendo necessário o apoio de outras equipes para a realização da abordagem. Informaram ainda que, durante a abordagem, no interior do veículo foi encontrada uma mochila de cor preta, contendo substâncias ilícitas, as quais já estão especificadas nos autos.

Assim, não há como se acolher a tese de que as provas seriam insuficientes para a condenação, uma vez que o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Nesse sentido, vem decidindo o STJ que o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. (STJ, HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Em relação aos pedidos subsidiários, entendo, também, que
não merecem acolhimento.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o juiz sentenciante reconheceu como desfavorável ao réu as circunstâncias judiciais das circunstâncias do crime, em razão de o mesmo ter
empreendido fuga, colocando em risco a integridade física dos policiais militares envolvidos na operação, bem como de transeuntes.

Diante disso, fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão.

Compulsando os autos, pude verificar que ao receber ordem de parada, o apelante prosseguiu em alta velocidade em direção ao centro de Afonso Cláudio-ES, sendo mobilizadas outros destacamentos para realização da abordagem, tendo o condutor do veículo resistido as diversas ordens de parada, conduzindo o carro de forma perigosa.

Assim, razoável e proporcional, além de suficiente à adequada reprovação da conduta, a fixação da pena-base
pouco

acima

do

mínimo legal,

mormente diante das balizas estabelecidas pelo preceito secundário da norma, entre 5 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão. O

quantum
,
aliás, já foi bastante favorável ao réu, se considerada a gravidade das circunstâncias negativas.

Dessa forma, entendo que adequadamente agiu o magistrado
a quo
ao aplicar a pena-base, inexistindo exasperação à pena imputada.

Na segunda fase, ausentes causas atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena. Contudo, presente a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4° da Lei 11.343/06, diminuindo a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a definitivamente em 2 (dois) anos de reclusão.

Ante ao exposto, mantenho a pena fixada definitivamente em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, bem como o regime inicial para cumprimento da pena (aberto).

Sendo assim,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.